Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706956-80.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCYLA PATRICIO DE FRANCA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Priscyla Patrício de Franca contra a sentença da 1a Vara Cível do Gama que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 21098001, págs. 1-4). 2. Como consequência da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. A apelante não comprovou a regularidade do preparo no ato de interposição do recurso, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO